Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-39.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003294-39.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HILLARY JHENIFFER LOPES LEITE - CPF: 073.475.931-23 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003294-39.2023.8.11.0007

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RECORRIDOS: HILLARY JHENNIFFER LOPES LEITE E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA lEI no 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (CONSULTAS MÉDICAS E POSSÍVEL PROCEDIMENTO CIRURGICO) – NECESSIDADE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS NO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar decisão monocrática elaborada pela Juíza Leiga e homologada pela magistrada singular, que julgou
improcedente o pleito com relação ao Estado de Mato Grosso,
e
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado, município de Alta Floresta, a fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, à reclamante a realização de consulta médica especializada por profissional em cirurgia de cabeça e pescoço e, se necessário, o respectivo procedimento cirúrgico, com o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, sob pena de bloqueio da quantia necessária (id. 203486761).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que não se verifica nenhuma falta que possa ser atribuída ao município, quanto ao atendimento à reclamante.

Aduz que, inobstante a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) ter previsto a saúde como dever do Estado (gênero), devendo os entes federativos provê-la de forma solidária aos cidadãos, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi construído com base na ideia de divisão de atribuições, isso para não sobrecarregar nenhum dos entes.

Afirma que a cirurgia pleiteada é tida como de média e alta complexidade, estando, portanto, na esfera de responsabilidade dos Estados-Membros.

Assim, pondera sua sobrecarga e sobre a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigação.

Pugna pela reforma da r. sentença, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso, e pela improcedência do feito com relação ao município de Alta Floresta.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgamento de primeiro grau.

4.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões.

5.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada para determinar a procedência da ação em face do Estado de Mato Grosso, solidariamente responsável.

6.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, julgou improcedente o feito com relação ao Estado de Mato Grosso.

7.

Pois bem. A
controvérsia reside na interpretação e aplicação da obrigação solidária dos entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e municípios) no fornecimento de tratamento de saúde, conforme previsto na Constituição Federal.

8.

Observa-se que
o recorrente busca fixar a responsabilidade somente ao recorrido, Estado de Mato Grosso, se eximindo da obrigação
, por entender ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato de o objeto não tratar de medicamento ou tratamento para área denominada de “
atenção básica
”, sendo de alta complexidade.

9.

Inicialmente, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado (sentido amplo), compreendendo a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

10.

De acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, e destacado pelo próprio recorrente,
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

11.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

12.

Desse modo,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da reclamante, constitui dever do Estado,
por meio de todos os entes Federativos
, o custeio do tratamento (consulta médica e possível cirurgia) indicado nos autos
,
devendo a r. sentença ser reformada, no sentido de se manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e, por consequência, condenando-o na obrigação contida no julgado recorrido
.

13.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida).
Destaquei.

14.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa possível oneração financeira.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

somente para
manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e,
no mais, mantenho o julgando recorrido por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024